Tribunal: TJMT
Processo: 1021386-91.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021386-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - CPF: 022.277.351-04 (ADVOGADO), LEIA MARIA DE SOUZA BRANDAO - CPF: 673.172.861-68 (AGRAVANTE), ADELINA DE SOUZA BRANDAO - CPF: 581.358.711-04 (AGRAVANTE), LILIAN REGINA SEBASTIAO - CPF: 908.568.809-49 (AGRAVADO), ALINOR ELIAS NETO - CPF: 034.926.479-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO E ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – POSSE PRECÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a propriedade por parte da adquirente do imóvel e a inequívoca ciência dos ocupantes acerca da rescisão do contrato de locação e necessidade de sua desocupação, se afigura injusta a posse exercida pelos locatários e verifica-se a viabilidade da ordem de imissão buscada pela proprietária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Leia Maria de Souza Brandão e Adelina de Souza Brandão
, objetivando a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência de imissão de posse no imóvel objeto da lide, vindicada na ação de imissão de posse, promovida por
Lilian Regina Sebastião
.

Para tal desiderato sustentam que estão na posse do imóvel desde o ano de 1996, quando firmaram contrato de locação por meio de uma imobiliária que veio a ser fechada e desde então não mais souberam para quem efetuar o valor do aluguel.

Alegam que residem no imóvel, vem pagando os tributos e despesas inerentes e realizaram benfeitorias, sendo procuradas no ano de 2000 pela agravada, filha do proprietário do bem, já falecido, motivo pelo qual no ano de 2004, por já estarem na posse de forma mansa e pacífica por mais de 08 anos, ajuizaram ação de usucapião que foi extinta sem resolução de mérito no ano de 2009.

Aduzem que a agravada ajuizou uma ação de reintegração de posse do imóvel que também foi extinta sem resolução de mérito e, em 2018 promoveu a presente demanda, tendo obtido êxito na liminar, sem, contudo, preencher os requisitos da tutela de urgência vindicada.

Asseveram que estão na posse do imóvel há mais de 24 anos e que aviaram nova ação de usucapião sob o nº 1049537- 41.2020.811.0041, que está no aguardo de ser proferida decisão, devendo, por isso, ser revogada a decisão recorrida, principalmente ante a irreversibilidade da medida, em razão de possuírem a prescrição aquisitiva do imóvel.

Pedem o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão recorrida, para indeferir o pedido de tutela de urgência.

O pedido de liminar foi deferido (Id. 61938471).

A agravada, por sua vez, em contrarrazões, sustentou que o ajuizamento da ação de usucapião não impede o reconhecimento do seu direito de ser imitida na posse do imóvel
sub judice
e que deve ser desprovido o recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretendem as agravantes a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência de imissão de posse no imóvel objeto da lide, vindicada na ação de imissão de posse, promovida por Lilian Regina Sebastião.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

É cediço que a ação de imissão de posse é o meio processual adequado para conferir a posse a quem não a tem.

Sendo ação cuja natureza é petitória, impõe-se, para o seu cabimento, o preenchimento de dois requisitos: o autor deve ter o título de propriedade e não ter estado na posse do bem anteriormente.

No caso, a agravada ajuizou ação de imissão de posse com o objetivo de compelir as agravantes a entregarem a posse do imóvel indicado na inicial, por ela ter adquirido em junho de 2000.

De fato, a legítima propriedade da agravada sobre o imóvel objeto do litígio está comprovada, conforme matrícula nº 63059 do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá (Id. 61724496).

De outro lado, as agravantes demonstraram que estão na posse do imóvel desde 22/03/1996, em decorrência do contrato de locação firmado entre a segunda agravante e o genitor da agravada (Id. 61724493).

Ocorre que, ao que consta dos autos, a agravada, encaminhou na data de 14/08/2009 (Id. 16878007 dos autos de origem), notificação extrajudicial, com o objetivo de rescindir o contrato de locação e solicitar a desocupação do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias. Logo, findo esse prazo, tornou-se injusta a posse das agravantes.

Destaque-se que apesar das agravantes afirmarem que exercem a posse de forma ininterrupta e com
animus domini
, sempre tiveram o conhecimento da existência de relação locatícia, bem como da oposição por parte da agravada na retomada do imóvel, quando sustentam que foram procuradas no ano de 2000.

Nesse contexto, não se pode, em princípio, considerar configurada a aquisição da propriedade por usucapião, em virtude do caráter precário da posse exercida pelas locatárias, ora agravantes.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL OBJETO DE ARRETAÇÃO ANTERIOR AO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – POSSE PRECÁRIA E DESPROVIDA DE ANIMUS DOMINI – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Existindo nos autos comprovação da aquisição da propriedade pelo requerente e da posse injusta exercida pelo requerido, possível a imissão provisória do primeiro na posse do bem objeto do litígio. – (...). - A posse exercida pelo locatário não autoriza a aquisição da propriedade por usucapião, uma vez que precária e desprovida de animus domini.
(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv. 1.0479.15.019623-2/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2016, publicação da súmula em 08/07/2016).” (N.U 1000069-42.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2017, Publicado no DJE 22/11/2017) (destaquei)

No mesmo sentido, segue o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POSSE. IMISSÃO. POSSUIDOR DIRETO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONSTATAÇÃO. LIMINAR. REQUISITOS. SATISFAÇÃO. DECISÃO CONCESSIVA. MANUTENÇÃO. I – Na imissão de posse, tanto quem se obrigou a transferir a posse do bem, quanto o terceiro, ocupante do bem, que se recusa a entregá-lo, possuem legitimidade para responder ao feito. II – A imissão na posse por medida liminar se justifica quando há elementos que assegurem a prova inequívoca do direito e a verossimilhança das alegações. III –
Comprovada a aquisição da propriedade pela parte autora, o esgotamento do prazo de locação firmado entre a parte ré e o anterior proprietário do bem, bem como o recebimento de notificação válida para desocupação voluntária, sem que tenha sido cumprida a medida, privando a parte autora de obter a posse direta do bem, demonstrada está a probabilidade do direito e a ocorrência do perigo de dano.
IV – Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência.” (TJ-BA - AI: 80171134920198050000, Relator: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2020) (destaquei)

“
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
IMISSÃO
NA
POSSE
- LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Comprovada a propriedade do imóvel e a
notificação
extrajudicial para desocupação do bem, a
posse
torna-se precária, injusta e clandestina, autorizando o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela para
imissão
do dono na
posse
.
-E como sabido, para deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade da medida, na dicção do artigo
300
do
NCPC
. -Presentes os requisitos da lei processual, a decisão que deferiu a tutela provisória merece ser mantida. - Recurso não provido.” (TJMG -
Agravo
de
Instrumento
-Cv 1.0111.17.001365-5/001, Relator (a): Des.(a) Marcos Lincoln, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2018, publicação da sumula em 30/04/2018) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. LOCAÇÃO. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. - Diante da constatação de que a contratada não cumpriu as cláusulas contratuais, em especial em relação com o pagamento do locativo, a rescisão do contrato de locação estava autorizada, diante da previsão contida no contrato, bem como em razão do que dispõe o art. 79, I, da Lei 8.666/93. -
A partir da notificação da rescisão unilateral do contrato administrativo, bem como do transcurso do prazo para desocupação do imóvel, a agravante passou a ocupar o bem de forma irregular, o que autoriza a imissão na posse do imóvel, já que a agravante está no imóvel de forma irregular.
NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.” (TJ-RS - AI: 70067638890 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 22/02/2016, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/02/2016) (destaquei)

Assim, se mostram presentes os requisitos para o acolhimento da tutela de urgência de imissão de posse, porquanto comprovada a propriedade da agravada e a posse injusta exercida pelas agravantes, caracterizada quando decorrido o prazo para desocupação em virtude da rescisão do contrato de locação.

Logo, presentes os requisitos do art. 1.228 do Código Civil não merece reforma a decisão que deferiu a tutela de urgência da imissão na posse do imóvel em litígio.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso e, via de consequência, revogo a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020